Tribunal: STJ
Processo: 0705021-26.2023.8.07.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769749 - DF (2024/0390056-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDMILSON APARECIDO ALMEIDA
ADVOGADOS
: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 7 E 83
/STJ,
SÚMULA
284/STF
E
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo em recurso especial que deixa de impugnar especificamente
1.
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
incorre em vício de dialeticidade recursal, atraindo a incidência da
Súmula 182/STJ.
Alegações genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices invocados,
2.
sem demonstração pormenorizada da sua inadequação ao caso concreto,
não são suficientes para afastar a incidência dos enunciados das
Súmulas 7 e 83 do STJ. Ademais, ausente impugnação ao fundamento
da Súmula 284/STF, mantém-se a decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47493589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: efa2a5eb-b89b-43e6-bdac-1c14ccf4250b

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47493589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: efa2a5eb-b89b-43e6-bdac-1c14ccf4250b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769749 - DF (2024/0390056-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDMILSON APARECIDO ALMEIDA
ADVOGADOS
: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 7 E 83
/STJ,
SÚMULA
284/STF
E
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo em recurso especial que deixa de impugnar especificamente
1.
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
incorre em vício de dialeticidade recursal, atraindo a incidência da
Súmula 182/STJ.
Alegações genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices invocados,
2.
sem demonstração pormenorizada da sua inadequação ao caso concreto,
não são suficientes para afastar a incidência dos enunciados das
Súmulas 7 e 83 do STJ. Ademais, ausente impugnação ao fundamento
da Súmula 284/STF, mantém-se a decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDMILSON APARECIDO
ALMEIDA contra decisão que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
No presente agravo regimental, a defesa alega que todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial foram devidamente enfrentados, inclusive com
a estruturação do agravo em tópicos autônomos, voltados a rebater cada um dos óbices
apontados.
Documento eletrônico VDA47262216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:57
Código de Controle do Documento: 5c8c5767-bc88-4158-9b55-1d2807b1e146

Requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido o agravo
em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ante a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, quais sejam: Súmulas 7 e 83 do STJ, Súmula 284 do STF e ausência de
prequestionamento.
Todavia, verifica-se que a parte agravante não atacou de forma específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão recorrida. Ao contrário, limitou-se a
afirmar genericamente a inaplicabilidade dos óbices referidos, afirmando a ausência de
orientação jurisprudencial pacificada e a desnecessidade de reexame de provas. Não
houve impugnação à Súmula n. 284/STF.
Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada."

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA47262216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:57
Código de Controle do Documento: 5c8c5767-bc88-4158-9b55-1d2807b1e146

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47262216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:57
Código de Controle do Documento: 5c8c5767-bc88-4158-9b55-1d2807b1e146

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.769.749 / DF
Número Registro: 2024/0390056-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07050212620238070005 7050212620238070005
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDMILSON APARECIDO ALMEIDA
ADVOGADOS : NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: DINA MARIANA PEREIRA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDMILSON APARECIDO ALMEIDA
ADVOGADOS : NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA47457913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: ba5a09f5-9359-44ff-96ee-d253f2594653

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: ba5a09f5-9359-44ff-96ee-d253f2594653